Tribunal: TJDFT
Processo: 0000178-51.1998.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000178-51.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HIROMI MIURA, ROBERTO COELHO FLAUSINO, LUCIA DE FATIMA MONTURIL REGO, SHEYLA MADALENA DE PAULA BARCELOS, JOAQUIM FERNANDES DA SILVA, LUCIANA RODRIGUES, ZULEICA GUEDE PELLICER, LUCELIA RODRIGUES MALTA, ADALBERTO XIMENES ARAGAO DA ROCHA, JOSE ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A petição de ID 26116043 traz o requerimento para o destaque dos honorários advocatícios ajustados com Hiromi Miura, Lucélia Rodrigues Malta, Luciana Rodrigues, Roberto Coelho Flausino e Zuleica Guede Pellicer, bem como o chamamento do feito à ordem. Aduz, em síntese, que a manifestação apresentada por Roberto Coelho Flausino, na qual constitui novo procurador, causa tumulto processual e é contrária ao bom andamento do feito. Defende a irregularidade da constituição de novo advogado por Roberto Coelho Flausino quando já se encontra breve o pagamento do precatório e sem a prévia e justificada destituição da patrona anterior, destacando a inexistência da renúncia ao mandato, conforme aponta Roberto. Pugna, ao final, pela apreciação do pedido de deferimento do abatimento de 15% (quinze por cento) do precatório, referente à verba honorária, e o arbitramento de honorários de sucumbência que poderão ser, oportunamente, cobrados por requisição de pequeno valor ou precatório, nos termos da Súmula Vinculante 47. Intimado, o impetrante Roberto Coelho Flausino traz a peça de ID 26592879, na qual reitera os argumentos no sentido de não ter concordado com a compensação de seus débitos tributários com o precatório a ser recebido, a despeito da manifestação da Dra. Heloísa Helena Stein Neves nesse sentido. Diante da surpresa, afirma que, atuando em causa própria, informou seu desinteresse na compensação de seus débitos com a Fazenda Pública e que a manifestação pretérita não expressava sua vontade. Alega a ausência de poderes para a Dra. Christiane Stein Suita atuar nos autos, pois o substabelecimento padeceria de irregularidade. Acrescenta que, em se tratando de debate sobre honorários advocatícios contratuais em tese devidos, seria necessária a existência de procuração outorgando poderes para a Dra. Christiane Stein Suita se manifestar em nome da Dra. Heloísa Helena Stein Neves, ausente na espécie. Pontua a desnecessidade do chamamento do feito à ordem, destacando a regularidade da sua representação processual, pois a apresentação de nova procuração constitui revogação tácita do mandato anterior. Afirma, também, que a Dra. Heloísa Helena Stein Neves já não o representa desde 2007, ocasião na qual o informou da suspensão da cobrança das taxas mensais e que o processo tramitaria sem sua interferência. Quanto a esse tema, aduz que sua antiga advogada, Dra. Heloísa Helena, teve pequena atuação no feito e permitiu longa paralisação da marcha procedimental, não fazendo jus ao recebimento de 15% (quinze por cento) do valor do precatório. Ao final, postula a desconsideração da peça apresentada pela Dra. Christiane Stein Suita que, em nome próprio e sem poderes, pleiteia direito de terceiro e não seja autorizada qualquer dedução a título de honorários advocatícios do montante a ser recebido por Roberto Coelho Flausino ou, caso acolhido o decote, seja em percentual inferior e sob o critério da equidade, tomando em consideração a curta atuação da Dra. Heloísa Helena. É o relato do essencial. Analiso as peças conjuntamente. Da representação processual – substabelecimento à Dra. Christiane Stein Suita Mediante o despacho de ID 26876107, determinei aos impetrantes patrocinados pela Dra. Heloísa Helena Stein Neves (OAB/DF 12312) a regularização do substabelecimento lançado no ID 26077903 (p. 2). Sobreveio a petição de ID 27005323 e o substabelecimento de ID 27005329, ambos replicados nos IDs 27005341 e 27005343. Vê-se que houve a regularização do substabelecimento, pois juntado pela advogada substabelecente, por meio de assinatura eletrônica. Assim, o debate acerca da alegada irregularidade encontra-se superado. Dos poderes para a atuação da Dra. Christiane Stein Suita Embora o tema em debate seja a verba honorária contratual oriunda de pacto firmado pelos impetrantes com a Dra. Heloísa Helena Stein Neves, não enxergo óbice para a atuação da advogada substabelecida. Vejo que o substabelecimento foi firmado com reserva de iguais poderes e, assim, a Dra. Christiane Stein Suita não atua em nome próprio, postulando direito alheio, sendo despicienda a outorga de poderes específicos para pleitear o destaque dos honorários advocatícios. Da constituição de novo patrono pelo impetrante Roberto Coelho Flausino Do exame dos autos, verifico que os impetrantes, nos idos de 1998, outorgaram poderes ao Dr. José Carlos de Almeida (OAB/DF 12409) (ID 11930117). No curso do processo, alguns impetrantes constituíram mandato à Dra. Heloísa Helena Stein Neves (OAB/DF 12312), dos quais destaco a procuração concedida por Roberto Coelho Flausino juntada em setembro/2006 (IDs 11930183 e 11930189). Decorridos quase onze anos, em maio/2017, Roberto Coelho Flausino trouxe a peça de ID 11930299, por meio da qual apresenta novo instrumento de mandato, desta vez outorgado ao Dr. Paulo Roberto Guedes Flausino (OAB/DF 35605) (ID 11930296). Cediço que a outorga de procuração a novo advogado constitui revogação tácita dos poderes anteriormente outorgados, nos termos do artigo 111 do Código de Processo Civil (CPC). Desse modo e a despeito de não constar nos autos prova de comunicação encaminhada por Roberto Coelho Flausino à Dra. Heloísa Helena Stein Neves quanto à cessação do mandato, mesmo porque tal formalidade não é exigência indeclinável da lei processual, certo é que esse impetrante elegeu outro causídico para patrocinar sua causa e isso não torna irregular sua representação processual. Do destaque dos honorários advocatícios Antes de adentrar no exame do pedido de abatimento de 15% (quinze por cento) do precatório, referente à verba honorária, imperioso analisar a questão afeta à alegada renúncia ao mandato pela Dra. Heloísa Helena Stein Neves. Diz Roberto Coelho Flausino que a Dra. Heloísa Helena Stein Neves já não o representa desde 2007, em face do comunicado de suspensão do pagamento de cobrança de taxas mensais, cuja redação é a seguinte: Brasília-DF, 26 de setembro de 2007. Prezado(a) cliente, Venho informar que protocolamos execução pelo rito do artigo 730, do CPC, conforme determinação judicial. Nosso processo seguirá os trâmites legais, sem nossa interferência e deixando, por ora, de acarretar maiores despesas. A partir da presente data, suspendemos as cobranças dos pró-labores mensais. Se houver alguma modificação geradora de despesas, você será comunicado(a) oportunamente. Atenciosamente, STEIN ADVOCACIA (ID 26592881) Indiscutivelmente, o texto transcrito não traz contornos de renúncia dos poderes outorgados, mesmo considerando o CPC/1973 vigente à época (artigo 45). Ressalte-se que até a outorga da nova procuração em 2017, por óbvio, Roberto Coelho Flausino permaneceu representado pela Dra. Heloísa Helena Stein Neves. Eventual desacerto praticado pela causídica, como apontado por Roberto Coelho Flausino, deverá, se o caso, ser apurado em sede própria e adequada, sobretudo porque o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre parte e advogada permanece hígido (ID 11930277 – pgs. 10/12). A constituição de novo patrono não tem o condão de modificar o contrato de prestação de serviços advocatícios, bem como o ajuste quanto aos honorários de êxito, notadamente porque o recebimento do precatório decorre do sucesso na causa originária: o mandado de segurança. Logo, a Cláusula Segunda que prevê o pagamento de 15% (quinze por cento) do valor a receber, a serem pagos integralmente no ato do recebimento, somente poderá sofrer alteração por vontade de ambos os contratantes ou por interferência judicial, desde que no juízo próprio. Confira-se o Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94): Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Quanto ao pedido de arbitramento de honorários de sucumbência, sem razão a ilustre advogada, uma vez que o mandado de segurança não comporta esse tipo de condenação, sendo a verba honorária, no caso, aquela referente ao êxito na demanda. Assim, determino a expedição do precatório referente aos impetrantes Hiromi Miura, Lucélia Rodrigues Malta, Luciana Rodrigues, Roberto Coelho Flausino e Zuleica Guede Pellicer com o destaque dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) em favor da Dra. Heloísa Helena Stein Neves (OAB/DF 12312), nos termos pleiteados no ID 11930276 (p. 2 – setembro/2016) e reeditados no ID 26116043 (1o.6.2021), conforme dispõe o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador